Tribunal: TCU
Processo: 034.845/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Douglas Gomes da Silva contra o Acórdão 4597/2021  2a Câmara, de que foi relator o Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial (TCE) interposto por Douglas Gomes da Silva, Presidente da Diretoria Executiva da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos/SP, contra o Acórdão 4597/2021-TCU-Segunda Câmara (relator o Ministro Aroldo Cedraz), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar parcelas do débito imputado no item 9.2 do Acórdão 4597/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos dos de modo que o débito remanescente passe a ter a seguinte composição: Data da ocorrência Valor (R$) Débito/Crédito 10/06/2011 800,00 Débito 19/07/2011 800,00 Débito 27/09/2011 800,00 Débito 13/10/2011 800,00 Débito 14/11/2011 800,00 Débito 19/11/2011 1.335,00 Débito 27/2/2012 12.611,66 Crédito 9.2. informar o recorrente e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.